Tribunal: TJES
Processo: 5037936-29.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037936-29.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CARLOS MAGNO PEREIRA TEIXEIRA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5037936-29.2025.8.08.0024

RECORRENTES: CARLOS MAGNO PEREIRA TEIXEIRA, WENDEL LIMA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. MÉRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. CRIMES CONEXOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos em Sentido Estrito interpostos contra decisão que pronunciou os recorrentes pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos V e VII c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei n.º 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei n.º 10.826/03).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 (cinco) questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da oitiva de testemunha que compareceu espontaneamente configura cerceamento de defesa; (ii) analisar a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade para a manutenção da pronúncia; (iii) verificar a existência de indícios mínimos para a manutenção das qualificadoras; (iv) determinar se os crimes conexos devem ser submetidos ao Tribunal do Júri; (v) examinar o pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da oitiva de testemunha presente espontaneamente, mas não arrolada na resposta à acusação (art. 396-A, CPP), fundamenta-se na preclusão consumativa e na vedação à "testemunha surpresa", preservando o contraditório e a paridade de armas.

O reconhecimento de nulidades no processo penal pauta-se pelo princípio
pas de nullité sans grief
, exigindo a demonstração de prejuízo efetivo, o que não ocorreu no caso. Preliminar rejeitada.

A decisão de pronúncia (art. 413, CPP) exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sendo vedada a análise aprofundada do mérito, de competência do Tribunal do Júri.

A materialidade está comprovada por documentos (Boletim Unificado, Auto de Apreensão) e laudos periciais, e os indícios de autoria extraem-se dos depoimentos firmes e coerentes das vítimas (policiais militares) prestados em juízo.

O depoimento testemunhal de servidores policiais, quando prestado em juízo sob o contraditório, reveste-se de eficácia probatória (STF, HC 73.518-5/SP).

As qualificadoras (motivo torpe e emboscada), por encontrarem indícios mínimos nas provas dos autos, devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença (STJ, AgRg no HC 909.970/MS).

Reconhecida a competência do Tribunal do Júri para o crime doloso contra a vida, os crimes conexos (associação para o tráfico e porte de arma) são automaticamente submetidos ao julgamento popular (STJ, AgRg no AREsp 2.860.543/TO).

A aferição da hipossuficiência para fins de suspensão da exigibilidade das custas processuais compete ao juízo da execução penal (STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de oitiva de testemunha não arrolada na resposta à acusação (art. 396-A, CPP), ainda que presente espontaneamente, não gera cerceamento de defesa se ausente demonstração de prejuízo efetivo (
pas de nullité sans grief
), por configurar preclusão.

Os depoimentos de policiais prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, são válidos como indícios suficientes de autoria para fundamentar a decisão de pronúncia.

Havendo indícios mínimos de incidência, as qualificadoras do homicídio devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Pronunciado o réu pelo crime doloso contra a vida, os crimes conexos são automaticamente submetidos à competência do Conselho de Sentença.

O momento adequado para a análise do pedido de gratuidade da justiça, visando à suspensão da exigibilidade das custas, é a fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal: art. 14, inciso II; art. 121, § 2º, incisos V e VII.

Código de Processo Penal: art. 396-A; art. 413; art. 422; art. 804.

Lei n.º 11.343/2006: art. 35, caput.

Lei n.º 10.826/03: art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg-Edcl-AREsp 1.500.218/PR

STF, HC 73.518-5/SP

STJ, AgRg no HC 937.131/DF

TJES, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035

TJES, RESE 0001593-17.2020.8.08.0050

STJ, AgRg no HC 909.970/MS

STJ, AgRg no AREsp 2.860.543/TO

STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer dos recursos interpostos por
CARLOS MAGNO PEREIRA TEIXEIRA
e
WENDEL LIMA DOS SANTOS
e a eles negar provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5037936-29.2025.8.08.0024

RECORRENTES: CARLOS MAGNO PEREIRA TEIXEIRA, WENDEL LIMA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Nas razões recursais, a d. Defesa do recorrente
WENDEL LIMA DOS SANTOS
suscita a preliminar de nulidade da decisão de pronúncia, em razão do indeferimento da oitiva de testemunha que compareceu espontaneamente ao juízo.

Ao que verifico, a preliminar não merece acolhimento.

O indeferimento da oitiva de testemunha espontaneamente presente em audiência foi devidamente fundamentado pelo juízo de origem, com base na preclusão consumativa prevista no art. 396-A, do Código de Processo Penal, uma vez que a defesa não arrolou qualquer testemunha na resposta à acusação.

O magistrado, ao indeferir o pleito, ponderou que o deferimento implicaria violação ao contraditório e à paridade de armas, por configurar a chamada “testemunha surpresa”, vedada pelo ordenamento jurídico. Ressaltou, ainda, que a oitiva poderia ser requerida em momento oportuno, caso houvesse a submissão do processo ao Tribunal do Júri (fase do art. 422, CPP).

Outrossim, a respeito da matéria de nulidades, “a lei processual penal em vigor adota o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual somente se declara a nulidade, caso, alegada oportunamente,
haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte
.” (STJ, AgRg-Edcl-AREsp 1.500.218/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020).

Assim, ausente qualquer demonstração de prejuízo efetivo, não há que se falar em cerceamento de defesa, sendo plenamente válida a decisão que indeferiu a produção da prova fora do momento processual adequado.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
s
em Sentido Estrito
interpostos por
CARLOS MAGNO PEREIRA TEIXEIRA e WENDEL LIMA DOS SANTOS
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES (ID 16137215, pp. 83/87), por meio da qual foram pronunciados pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 121, § 2º, incisos V e VII c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, art. 35, caput, da Lei n.º 11.343/2006 e art. 14, da Lei n.º 10.826/03.

Em razões recursais (ID 16137215, pp. 119/129), a defesa de
CARLOS MAGNO PEREIRA TEIXEIRA
sustenta ausência de indícios suficientes de autoria, afirmando que a decisão de pronúncia se baseou exclusivamente em elementos do inquérito policial. Alega, ainda, que os policiais responsáveis pela prisão não foram ouvidos sob contraditório e que as qualificadoras de emboscada e motivo torpe carecem de respaldo probatório. Diante disso, postula a impronúncia, ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras, bem como a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, por ser assistido pela Defensoria Pública.

A defesa de
WENDEL LIMA DOS SANTOS
(ID 16137215, pp. 133/136) alega a ausência de provas seguras de autoria. Outrossim, aduz que não há elementos concretos que sustentem as qualificadoras de emboscada e motivo torpe e que tampouco há provas de associação estável e permanente para o tráfico. Requer, assim, a impronúncia, ou, de forma subsidiária, o afastamento das qualificadoras e a absolvição dos delitos conexos.

Emerge da denúncia que, em 26 de agosto de 2022, por volta das 16h55m, na Rua Cabo Paraíba, Bairro Consolação, Vitória/ES, os denunciados, em companhia de um terceiro não identificado, portando armas de fogo de forma irregular, efetuaram disparos em direção aos policiais militares Anderson Cézar de Azevedo e Marília Beatriz Mendes Dutra, com a intenção de matá-los.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, os policiais militares Anderson Cézar de Azevedo e Marília Beatriz Mendes Dutra realizavam patrulhamento tático motorizado no Bairro Consolação, quando avistaram o denunciado Wendel Lima dos Santos portando uma arma de fogo e um radiocomunicador na entrada da escadaria Deoclaciano Alves Ribeiro.

Diante da suspeita, os policiais desembarcaram da viatura e se aproximaram a pé para realizar a abordagem. Ao perceber a presença da equipe e imaginar que seria detido, Wendel passou a efetuar disparos de arma de fogo em direção aos militares, que reagiram de imediato, revidando os disparos para conter a agressão. Em seguida, o denunciado empreendeu fuga.

Enquanto os policiais aguardavam reforço no local, Wendel retornou acompanhado de Carlos Magno Pereira Teixeira e de outro indivíduo não identificado, e os três passaram a efetuar novos disparos contra as vítimas. Os militares, então, buscaram abrigo e revidaram a injusta agressão, momento em que Wendel foi atingido, sendo posteriormente socorrido e encaminhado ao Hospital São Lucas.

Após verificarem que Wendel havia sido ferido, Carlos Magno e o terceiro indivíduo fugiram, mas Carlos foi detido pouco tempo depois pela equipe da Força Tática, enquanto seus comparsas conseguiram escapar.

A conduta teria sido praticada para assegurar a impunidade de crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, em razão da reação dos policiais, que revidaram a agressão.

Finda a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), os recorrentes foram pronunciados nos termos da decisão impugnada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter os recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesta perspectiva,
a
prova da materialidade delitiva
está alicerçada no Boletim Unificado (ID 16137215, vol. 001, parte 01, pp. 22/26), no Auto de Apreensão (ID 16137215, vol. 001, parte 01, pp. 53/54), no Auto de Constatação de eficiência de arma de fogo (ID 16137215, vol. 001, parte 01, pp. 55), no Laudo de Exame de Arma de fogo e material (ID 16137215, vol. 001, parte 05, pp. 19/25) e prova oral.

Com relação aos
indícios de autoria
, constata-se que há elementos indiciários e
provas produzidas em juízo
que dão verossimilhança à tese da acusação.

Em juízo (ID 16137215, p. 29), as vítimas Anderson Cézar de Azevedo e Marília Beatriz Mendes Dutra prestaram depoimentos firmes e coerentes, confirmando a dinâmica dos fatos descrita na denúncia.

O policial Anderson declarou que, durante patrulhamento de rotina, avistou Wendel Lima dos Santos portando uma arma de fogo e um radiocomunicador, tendo ele iniciado fuga ao perceber a aproximação da equipe. Relatou que este retornou momentos depois acompanhado de outros dois indivíduos, dentre eles Carlos Magno Pereira Teixeira, ocasião em que iniciaram os disparos em direção à guarnição, obrigando os policiais a se abrigarem e reagirem à agressão.

A Policial Marília Beatriz corroborou integralmente a versão de seu colega, afirmando que reconheceu Wendel como o autor dos disparos e que Carlos Magno estava junto ao grupo armado, participando ativamente da investida contra os militares. Relatou, ainda, que Wendel foi alvejado e socorrido pela própria equipe policial, enquanto os demais indivíduos fugiram, sendo Carlos Magno posteriormente detido por outra equipe da Força Tática.

Esses depoimentos, prestados sob o crivo do contraditório, confirmam a presença e a atuação dos dois acusados no evento criminoso, conferindo consistência aos indícios de coautoria narrados na decisão de pronúncia.

O acusado Wendel Lima dos Santos, portanto, foi diretamente reconhecido como autor dos disparos, sendo inclusive atingido e socorrido no local dos fatos, circunstância que robustece a imputação.

Já em relação a Carlos Magno Pereira Teixeira, embora não tenha sido flagrado efetuando disparos, sua presença armada ao lado de Wendel e posteriormente encontrado em posse de carregador de pistola de calibre 9 mm, com 15 munições, além de escoriação no rosto, evidencia vínculo de coautoria, suficiente para justificar a submissão do caso ao Tribunal do Júri, conforme o disposto no art. 413, do Código de Processo Penal.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

Nesse contexto, conclui-se que houve a formação de um standard probatório minimamente razoável acerca da
autoria d
elitiva.

Em suma, a pronúncia é acertada na medida que, em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é a de que os réus, supostamente, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, efetuaram diversos disparos contra os policiais militares Anderson Cézar de Azevedo e Marília Beatriz Mendes Dutra.

Em casos tais,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:
STJ
, AgRg no HC n. 937.131/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 03/10/2024;

TJES
, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024; RESE 0001593-17.2020.8.08.0050, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2024.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia.

Em relação às qualificadoras imputadas aos recorrentes, estas foram descritas de forma minuciosa na denúncia e as provas produzidas também trazem indícios, a serem confirmados pelo Conselho de Sentença, de que o crime teria sido praticado por motivo torpe e na forma de emboscada.

Nessa linha de raciocínio, orienta o c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...
)
as qualificadoras
, por integrarem o tipo penal, compõem matéria a ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença e
não podem ser incluídas ou retiradas pelo Tribunal de origem ou por quem vier a reapreciar o tema em sede recursal, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
” (AgRg no HC n. 909.970/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Diante do exposto, deve-se levar a resolução definitiva da questão ao Tribunal do Júri, órgão dotado de competência constitucional para avaliar os fatos.

Quanto aos crimes conexos (associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo), destaca-se o entendimento firmado no item 3 do mesmo precedente do STJ citado, segundo o qual a decisão de pronúncia se limita ao exame do crime doloso contra a vida, sendo desnecessária fundamentação específica quanto aos delitos conexos, os quais são automaticamente submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

“
A pronúncia se limita ao exame do crime doloso contra a vida. Dessa forma, reconhecida a materialidade e os indícios de autoria, os crimes conexos são automaticamente submetidos ao Tribunal do Júri, sem necessidade de fundamentação nesse sentido.” (AgRg no AREsp n. 2.860.543/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJe 19/5/2025).

Portanto, tendo o juízo de origem reconhecido a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria quanto aos delitos dolosos contra a vida, é correto o encaminhamento dos crimes conexos à apreciação do Conselho de Sentença.

Por derradeiro, no que se refere ao pleito de
gratuidade da justiça
,
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804, do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)